Tribunal: TJDFT
Processo: 0702220-57.2025.8.07.0009
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ENGAVETAMENTO. COLISÕES SUCESSIVAS. TEORIA DO CORPO NEUTRO. APLICABILIDADE. CULPA DO VEÍCULO QUE DEU INÍCIO À SÉRIE DE COLISÕES. DANO MATERIAL. INDENIZAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Existindo provas de colisões sucessivas, aplica-se a chamada teoria do corpo neutro que afasta a responsabilidade do motorista do veículo que é arremessado contra terceiro em razão da colisão sofrida.
2. Na hipótese, o vídeo do acidente (ID 74790938) e a prova oral produzida em juízo (ID 74792228) demonstraram que o veículo do autor (Palio vermelho) estava parado na faixa de pedestre quando foi atingido por um Ônix cinza, que foi atingido na traseira pelo Palio Preto da ré e arremessado contra o carro do autor.
3. A colisão posterior com o veículo conduzido por terceiro (Gol vermelho) - que atingiu a traseira do automóvel da ré - não afasta a responsabilidade desta pela colisão envolvendo o carro do autor.
4. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
5. Recorrente condenada a pagar as custas processuais. Sem honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões. Fica suspensa a exigibilidade ante a gratuidade de justiça que ora defiro.